Tribunal: TJES
Processo: 5004390-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004390-31.2020.8.08.0000

Agravante:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Agravado:
JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
OBJEÇÃO
EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 961 DO STJ.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia firmou a seguinte tese jurídica
“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

II. Em sendo
inestimável ou irrisório
o
proveito econômico,
cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III - Recurso

parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), _______________________.

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004390-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004390-31.2020.8.08.0000

Agravante:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Agravado:
JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de decisão proferida pelo MM. juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais nos autos do processo nº 0038810-90.2011.8.08.0024, que nos autos da execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade, para afastar da relação jurídica processual o agravado
JOAO GILBERTI SARTORIO
,
condenando ainda o agravante ao pagamento de honorários advocatícios
em 1
0% sobre o proveito econômico obtido, que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA 05048/2011 - até 200 (até duzentos salários mínimos) e 8% sobre o proveito econômico obtido quanto à faixa subsequente, se houver.

Nas suas razões, em síntese, aduz que os honorários advocatícios não poderiam ser fixados, eis que o tema está sobrestado e pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. Alternativamente, assevera que acaso mantida a condenação, que o percentual seja fixado por equidade na forma do artigo 85, § 8º, do CPC.

O recurso foi recepcionado sem efeito, conforme id 1200868.

Contrarrazões anexadas ao evento 1364871.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do brilihante voto externado, de igual forma, dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para decotar da decisão vergastada a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004390-31.2020.8.08.0000

Agravante:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Agravado:
JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
m face de decisão proferida pelo MM. juiz
da
1ª
Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais nos autos do processo nº 0038810-90.2011.8.08.0024
,
que nos autos da execução fiscal
,
acolheu
a exceção de
pré-executividade
,
para afastar da relação jurídica processual o agravado
JOAO GILBERTI SARTORIO
,
condenando ainda o agravante ao pagamento de honorários advocatícios
em 1
0% sobre o proveito econômico obtido, que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA 05048/2011 - até 200 (até duzentos salários mínimos)
e
8% sobre o proveito econômico obtido quanto à faixa subsequente, se houver.

Nas suas razões, em síntese, aduz que os honorários advocatícios não poderiam ser fixados, eis que o tema está sobrestado e pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. Alternativamente, assevera que acaso mantida a condenação, que o percentual seja fixado por equidade na forma do artigo 85, § 8º, do CPC.

Pois bem,
com relação aos honorários de sucumbência,
verifico que no Resp

1358837/SP
(TEMA 961)
,
julgado como representativo da controvérsia

o Superior Tribunal de Justiça
firmou a seguinte tese jurídica
“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

Portanto, cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios no caso em apreço, já que o sócio foi excluído da ação executiva fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

Acerca do referido ponto, o Magistrado singular fixou o seguinte critério para os honorários advocatícios sucumbenciais:

“
(...)
Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma: a) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido ? que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos); b) 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver
(...)”
;

O ente público agravante, por sua vez, aduz que nos termos como fixado, os honorários advocatícios sucumbenciais atingem o montante de
de R$ 66.127,05 (sessenta
e seis
mil, cento e vinte e sete reais e cinco centavos)
o que, no seu entender, é
completamente irrazoável e onera excessivamente os cofres públicos,
motivo pelo qual referida condenação deveria ser aplicada por equidade.

Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015 passou a abrigar a regra de equidade para hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, embora sem menção expressa para casos de montantes demasiadamente elevados (art. 85, §8º).

Embora o art. 85, §8º não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o Código de Processo Civil (art. 8º), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo montante fixado com base na regra se mostre excessivo.

E, neste caso, entendo pela aplicação da excepcionalidade, porquanto, os honorários sucumbenciais, sem a devida atualização se aproximam de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo certo que a matéria tratada na exceção de pré-executividade é de baixa complexidade e que demandou apenas a elaboração de uma única peça.

Assim, não obstante ainda firme no meu posicionamento de que a regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de
aplicação subsidiária aos casos de
inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, no caso,
n
uma interpretação em harmonia com os arts.1º e 8º do CPC/2015
, ao se aplicar a regra do §
3
º da citada norma, haverá manifesta desproporcionalidade
da remuneração com
o trabalho desempenhado na demanda pelo
s
advogado
s
da apelada,
configurando-se, destarte, pecha de irrazoabilidade na decisão judicial,
maxime pelo fato de que o crédito tributári
o
ainda encontra-se em discussão
na ação executiva fiscal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...]
.
II - Quando a pretensão não tem relação com o valor da causa ou o proveito econômico não é observado com a extinção da execução, impõe-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Precedentes. III - Revela-se cabível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade quando, não obstante extinta a execução fiscal, o crédito tributário que ensejou o ajuizamento do feito executivo permanece em discussão.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1911358/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir a condenação do recorrente em honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), eis que fixados na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/2015 nesta oportunidade.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004390-31.2020.8.08.0000

Agravante:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Agravado:
JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
OBJEÇÃO
EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 961 DO STJ.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia firmou a seguinte tese jurídica
“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

II. Em sendo
inestimável ou irrisório
o
proveito econômico,
cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III - Recurso

parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), _______________________.

Presidente
Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.